Tribunal: TJSP
Processo: 2210736-69.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210736-69.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ISAURA DE FATIMA BRUNO JORGE
e JOÃO PAULO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210736-69.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30213
2
VOTO N°: 30.213
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2210736-69.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: ISAURA DE FATIMA BRUNO JORGE E OUTRO
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 213/216 porque, no caso concreto, tem-se situação sui generis, em que a coisa
julgada o título executivo (fls. 42/45) fixou a aplicação da Lei 11.960/09 quanto a juros
e correção monetária.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal:
A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente
do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no
mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210736-69.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30213
3
Isso realçado, inexistem omissão, obscuridade e/ou contradição
autorizantes deste recurso.
Malgrado a insurgência, restou expressamente assentado no v.
acórdão:
Sob vênia, nada obstante o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, o entendimento majoritário nesta
C. Câmara é de prevalecer o resolvido no E. Supremo Tribunal
Federal, ante Repercussão Geral pelo Plenário daquela Corte no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810,
ocorrido em 20 de setembro de 2017, adequação já operada por
ocasião do julgamento dos embargos de declaração, consoante v.
acórdão visto nas págs. 160/163.
Observo, mais, que, em sessão do dia 03/10/19, o E. Supremo
Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente).
Deverá, pois, ser observado o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, com nota de tratar-se de
precedente de caráter obrigatório, a incidir independentemente da
publicação do v. acórdão, como decidido no AgRE no 612.375/DF,
rel. Ministro Dias Toffoli, julgamento em 21.08.17: Agravo
regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210736-69.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30213
4
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case.
E assim se decidiu na fundamentação desse julgamento:
O entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case, conforme se verifica no julgamento do RE no
227.221/CE-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, cuja
ementa transcrevo a seguir: “TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS
MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS -
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - LEI No 7.940/89
LEGITIMIDADE
CONSTITUCIONAL
-
PRECEDENTES
FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO
DE OUTRAS CAUSAS VERSANDO O MESMO TEMA PELAS
TURMAS OU JUÍZES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COM FUNDAMENTO NO LEADING CASE (RISTF, ART. 101)
- AGRAVO IMPROVIDO.”
Prosseguindo, indicou o D. Relator precedentes no mesmo sentido:
Agravo Regimental no 930.647/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o
Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/4/16; Recurso Extraordinário
no 631.091/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJe de 1/4/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210736-69.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30213
5
Nessa ordem de ideias, mantenho o julgado.
É dizer, já em repetição, que o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema 810 -prevalente ao decidido no E. Superior Tribunal de
Justiça (Tema 905) declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11.960/09, não havendo, pois, de se falar em ofensa à coisa julgada
por se tratar a correção monetária -e os juros moratórios-matéria de ordem pública.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Como aqui não se dá qualquer dessas situações, autorizantes de
embargos, é de se considerar que, se não houve julgamento conforme a expectativa da
parte, deve ela buscar outro resultado por recurso diverso e não vir buscar no mesmo
órgão julgador adequação à sua vontade.
No julgamento proferido, e por óbvio, nada se violou da ordem
jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou
constitucionais, respeitado o artigo 93, da Constituição Federal, arts. 489 e 927, do
Código de Processo Civil.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça,
com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210736-69.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30213
6
BORELLI THOMAZ
Relator